Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Consoante já decidido nesta Corte, “A provável suspeição não representa óbice em acolher o depoimento da testemunha como informante, consoante previsão do art. 457, § 2o do CPC. Não é possível presumir o conteúdo ou a fidedignidade das declarações que serão prestadas, embora as regras de direito recomendem que sua valoração ocorra com a devida cautela e sempre conjugada com os demais elementos de convencimento. Porém, tal precaução não o autoriza a antecipar o descrédito das informações que serão prestadas pela testemunha.” (APC 0725306-28.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível).
3. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença anulada.
4. Apelação da seguradora autora não conhecida.